Tribunal: TJSP
Processo: 0000072-08.2017.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPOSSIBILIDADE. Se a vítima declara, de forma firma e segura, que foi gravemente ameaçada, correta a condenação pelo crime de roubo. PENA BEM DOSADA. REGIME ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000072-08.2017.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante ALEX DA
SILVA SILVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-08.2017.8.26.0546 -Voto no 51.662
FLS. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0000072-08.2017.8.26.0546
COMARCA: MOGI MIRIM 4a VARA
JUIZ SENTENCIANTE: MARIA RAQUEL CAMPOS PINTO TILKIAN NEVES
APELANTE: ALEX DA SILVA SILVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROUBO MAJORADO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
IMPOSSIBILIDADE. Se a vítima declara, de forma firma e segura,
que foi gravemente ameaçada, correta a condenação pelo crime de
roubo.
PENA
BEM
DOSADA.
REGIME
ADEQUADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
V O T O No 51.662
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 364/372, retificada às fls. 460, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA em face de ALEX DA SILVA
SILVEIRA, LUCAS CRISTIANO SIEVERT e GUSTAVO DA SILVA LOPES para
condená-los às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, todos em regime inicial
fechado, e pagamento de 13 dias-multa, no piso mínimo, por incursos no artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu Alex pela desclassificação para o
delito de furto, alegando, em síntese, ausência de emprego de violência ou grave
ameaça. Em consequência, espera a redução da pena e a fixação de regime inicial mais
brando. Postula, ainda, o direito de apelar em liberdade (fls. 641/646).
Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público (fls.
650/651), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso
(fls. 657/660).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-08.2017.8.26.0546 -Voto no 51.662
FLS. 3
Consta dos autos que, no dia 03 de março de 2017, por volta
das 16h, na Rodovia SP 340, KM 167 + 800m, Comarca de Mogi Mirim, Alex da Silva
Silveira, Lucas Cristiano Sievert e Gustavo da Silva Lopes, agindo em unidade de
desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, 62
malotes bancários e um aparelho de telefone celular pertencentes à empresa Jad
Transportes e Locadora Ltda, representada por Francisco Mariano de Souza.
Os corréus Lucas e Gustavo também foram condenados
nestes autos, tendo a r. sentença transitado em julgado para eles, respectivamente, em
21.08.2018 e em 23.08.2018 (fls. 548).
Apesar do esforço dispendido pela Defesa, as provas contidas
nos autos não deixaram dúvidas quanto ao acerto da condenação pelo delito de roubo.
Silentes em solo policial (fls. 66, 68 e 70), sob o crivo do
contraditório os réus alegaram que passavam pelo local dos fatos quando avistaram o
veículo parado na pista com a bateria desmontada em cima do motor, decidindo parar
para oferecer ajuda. Contudo, como não visualizaram ninguém nas proximidades do
automóvel, resolveram pegar os malotes, a bateria e demais objetos, porém logo após
foram abordados por agentes da lei (mídia digital).
As escusas apresentadas pelos réus quanto ao emprego de
violência e grave ameaça, contudo, não merecem prosperar.
Com efeito, a vítima, Francisco, foi firme ao relatar que, após o
recolhimento dos malotes bancários, o veículo que conduzia apresentou um problema e
a obrigou a parar no acostamento. Ato contínuo, dois indivíduos se aproximaram e,
fazendo menção de estarem armados, anunciaram o assalto. Conforme esclarecido em
Juízo, tais agentes mandaram que entrasse no automóvel e saísse do local, ao que
respondeu que o veículo estava quebrado. Diante disso, os roubadores determinaram
que permanecesse no automóvel com a cabeça abaixada, o que fez. Escutou, então, o
barulho de outro veículo, no qual os criminosos se evadiram na posse dos malotes, da
bateria e do celular da empresa (fls. 65 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-08.2017.8.26.0546 -Voto no 51.662
FLS. 4
Registre-se que, em crimes como o aqui tratado,
rotineiramente praticados na clandestinidade, de importante relevo as palavras das
vítimas, devendo ser analisadas em cotejo com o remanescente das provas (Extinto
TACrim/SP Apelação Criminal no 1.036.841-3, Rel. Des. Renato Nalini).
Ademais, os policiais Edson Daniel Cristofaro e Luciano Vanzella
confirmaram que, ao notarem que um veículo adentrou perigosamente a pista, bem como
que estava com as placas parcialmente tampadas, resolveram por abordá-lo. Procedida
a interpelação dos réus, encontraram, no interior do automóvel, malotes bancários, uma
bateria e as chaves de um carro. Durante a abordagem, ainda, um celular tocou, o qual
foi atendido pelo militar Edson, tendo então tomado conhecimento do roubo sofrido pela
vítima (fls. 62, 64 e mídia digital).
Nesse contexto, não é mesmo o caso de desclassificação para
o delito de furto, pois o ofendido foi firme ao relatar que dois indivíduos, dentre eles o réu
Alex, o abordaram com as mãos sob as vestes e deram voz de assalto, o que era o
quanto bastava para configurar a grave ameaça necessária para a imputação da conduta
como roubo, nos termos do artigo 157 do Código Penal.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: (...) "Para a
configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave
ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto
de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Em outras palavras, a grave ameaça
pode ser empregada de forma velada, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir
que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para
impedi-lo" (HC 105.066/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
03/11/2008) (...)” (HC 251.699/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado
em 03/03/2015, DJe 12/03/2015).
A causa de aumento do concurso de agentes (artigo 157, §2o,
inciso II, do Código Penal) também restou amplamente corroborada pela prova oral, visto
que a vítima não teve dúvidas ao afirmar que, enquanto dois roubadores a abordaram,
um terceiro indivíduo chegou com um veículo para dar fuga aos comparsas, a evidenciar
o liame subjetivo e a unidade de desígnios entre os agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-08.2017.8.26.0546 -Voto no 51.662
FLS. 5
Deste modo, o conjunto de provas colhido nos autos era nítido e
seguro para demonstrar a prática do crime de roubo circunstanciado, pelo que inviável o
acolhimento do pleito desclassificatório.
No que tange à dosimetria das penas impostas ao réu Alex,
verifica-se que a r. sentença observou os parâmetros legais e as peculiaridades do caso
concreto, nada havendo a reparar.
Com efeito, a basilar foi mantida no piso legal e, pela causa de
aumento do concurso de agentes, a reprimenda foi majorada na fração mínima de 1/3,
tornando-se definitiva, à míngua de outras modificadoras, em 5 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado mostra-se o único adequado ao
caráter repressivo e preventivo das reprimendas, sendo inviável o abrandamento. Isso
porque, o crime foi praticado mediante concurso de três pessoas, a evidenciar a maior
gravidade da conduta e a alta periculosidade dos roubadores, fatores que exigem
resposta enérgica, com a qual não é compatível solução menos severa, nos termos do
artigo 33, §2o, 'a', do Código Penal.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “(...) RHC. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL. 1. A quantificação da pena-base no
mínimo legal não impõe necessariamente o regime prisional mais brando, apesar da identidade de
critérios legais de aplicação daquela e fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). 2. A
gravidade do crime e a periculosidade do agente, são circunstâncias aptas a autorizar a preterição
de um regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso (fechado). 3. Precedentes do STF -
HC 75.508/SP e 70.557/SP. 4. Recurso improvido” (RHC 9293/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, SEXTA TURMA).
Cometido o delito mediante emprego de grave ameaça, e
diante do quantum de pena aplicada, inviável a substituição a carcerária por restritiva de
direitos, por expressa vedação legal (artigo 44, incisos I e II, do Código Penal).
Por fim, verifica-se que o apelante permaneceu preso durante o
desenrolar do processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade
exatamente depois de receber uma sentença condenatória (STJ, RHC 55279/CE, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-08.2017.8.26.0546 -Voto no 51.662
FLS. 6
Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, j. 17.032015).
Desse modo, considerando que os fundamentos que ensejaram
a decretação da prisão cautelar do apelante não se alteraram ao longo da instrução,
incabível o acolhimento do pleito de recorrer em liberdade, recomendando-se o réu na
prisão onde se encontra.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-
se inalterada a r. sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator